Tribunal: STJ
Processo: 5004173-75.2024.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244616 - SC(2025/0436378-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIMITRIS RITZEL DIAS
ADVOGADO
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RIAN VINICIUS REGUEIRA
ADVOGADA
: VALENTINA FABEIRO - SC061893
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33,
, E 35,
, AMBOS
CAPUT
CAPUT
DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA
LEI N. 11.343/2006.
NULIDADE
DAS
BUSCAS
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO
CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA
N.
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos
art. 240
art. 244,
do Código de Processo Penal.
2. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por
si sós para a realização de busca
meras informações de
pessoal/veicular,
fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo
do CPP" (RHC n.
Rel. Ministro
art. 244
158.580/BA,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
3. Já no que diz respeito à busca domiciliar, como é
cediço, a Constituição Federal, em seu
o, inciso XI, estabelece que
art. 5
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
Documento eletrônico VDA54112093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b7128658-d29d-427b-888b-674b5a5f9b8f

judicial”. Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão
excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante
delito ou (iii) consentimento do morador.
4. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da
sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
5. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
6. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime
organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem
postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão
domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se
mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na
esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima
intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em
justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos
agentes públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à
privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um
juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a
inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza
absoluta.
7. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação
dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada,
desde que se demonstre: que o excepcional consentimento do morador
foi livremente prestado, de modo inequívoco; que, uma vez abordado
em atitude suspeita, o sujeito, de forma imotivada, empreendeu fuga,
sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação
que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado
por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia);
que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de
investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de
eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga,
denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, evidencie,
ante a estabilidade e organização da célula criminosa, que a utilização
do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito, não ao uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
8. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico
possuem natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais
em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente
de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de
probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação
flagrancial.
Documento eletrônico VDA54112093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b7128658-d29d-427b-888b-674b5a5f9b8f

9. Na hipótese vertente, o contexto fático delineado no acórdão
proferido pela Corte local evidencia que as buscas pessoal e domiciliar
não foram arbitrárias nem decorreram de mero tirocínio policial, mas de
fundada suspeita autorizativa da incursão, haja vista que, conforme
assentado pelas instâncias ordinárias, no curso de patrulhamento de
rotina por local associado ao intenso comércio de drogas, os agentes
castrenses avistaram os réus em frente a uma residência, tendo o corréu
Luan, ao avistar a viatura policial, tentado se evadir, descendo a rampa
da garagem com o intuito de ocultar-se no imóvel; o ponto onde se
encontravam os 3 indivíduos exalava forte odor de maconha; durante a
revista pessoal, os policiais encontraram apenas dinheiro com os 3
indivíduos; prosseguindo com a inspeção no local percorrido pelo
corréu Luan, foram localizadas porções de maconha embaladas e
prontas para venda, bem como, no interior da garagem, uma sacola e
uma pochete com mais entorpecentes, além de um celular e um maço de
cigarro contendo buchas de cocaína escondidas no forro, o que
culminou na prisão dos réus em flagrante delito (e-STJ fls.
).
549/552
10. Ora, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na apreciação
do RHC n.
julgado em "se um agente do Estado não puder
229.514/PE,
realizar abordagem em via pública a partir de
28/8/2023,
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública".
11. Por conseguinte, observado o contexto fático prévio, não há falar
em ilegalidade da busca domiciliar, independentemente de permissão
expressa do morador, do momento em que teria ocorrido ou do horário
em que foi realizada, porquanto configurada a justa causa para a medida
invasiva, diante de indícios suficientes da ocorrência de crime
permanente no local.
12. No caso concreto, o flagrante iniciou-se antes mesmo da entrada na
residência, tendo os policiais ingressado no imóvel após a tentativa de
um dos envolvidos de evadir-se do local, do forte odor de maconha
exalado no local, e da localização de porções de drogas no trajeto por
ele percorrido e, no interior da garagem, uma sacola e uma pochete com
mais entorpecentes, consoante assentado pela Corte local, não se
verificando, portanto, ilegalidade das provas pela violação de domicílio.
13. Ademais, evidenciadas, a partir do contexto fático delineado no
acórdão recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial
e a situação flagrancial autorizativa da incursão, a desconstituição das
conclusões
alcançadas
pela
Corte
de
origem
demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial. Incidência do óbice da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
14. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b7128658-d29d-427b-888b-674b5a5f9b8f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b7128658-d29d-427b-888b-674b5a5f9b8f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244616 - SC(2025/0436378-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIMITRIS RITZEL DIAS
ADVOGADO
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RIAN VINICIUS REGUEIRA
ADVOGADA
: VALENTINA FABEIRO - SC061893
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33,
, E 35,
, AMBOS
CAPUT
CAPUT
DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA
LEI N. 11.343/2006.
NULIDADE
DAS
BUSCAS
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO
CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA
N.
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos
art. 240
art. 244,
do Código de Processo Penal.
2. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por
si sós para a realização de busca
meras informações de
pessoal/veicular,
fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo
do CPP" (RHC n.
Rel. Ministro
art. 244
158.580/BA,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
3. Já no que diz respeito à busca domiciliar, como é
cediço, a Constituição Federal, em seu
o, inciso XI, estabelece que
art. 5
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial”. Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão
excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante
delito ou (iii) consentimento do morador.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

4. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da
sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
5. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
6. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime
organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem
postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão
domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se
mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na
esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima
intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em
justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos
agentes públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à
privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um
juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a
inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza
absoluta.
7. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação
dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada,
desde que se demonstre: que o excepcional consentimento do morador
foi livremente prestado, de modo inequívoco; que, uma vez abordado
em atitude suspeita, o sujeito, de forma imotivada, empreendeu fuga,
sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação
que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado
por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia);
que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de
investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de
eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga,
denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, evidencie,
ante a estabilidade e organização da célula criminosa, que a utilização
do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito, não ao uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
8. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico
possuem natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais
em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente
de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de
probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação
flagrancial.
9. Na hipótese vertente, o contexto fático delineado no acórdão
proferido pela Corte local evidencia que as buscas pessoal e domiciliar
não foram arbitrárias nem decorreram de mero tirocínio policial, mas de
fundada suspeita autorizativa da incursão, haja vista que, conforme
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

assentado pelas instâncias ordinárias, no curso de patrulhamento de
rotina por local associado ao intenso comércio de drogas, os agentes
castrenses avistaram os réus em frente a uma residência, tendo o corréu
Luan, ao avistar a viatura policial, tentado se evadir, descendo a rampa
da garagem com o intuito de ocultar-se no imóvel; o ponto onde se
encontravam os 3 indivíduos exalava forte odor de maconha; durante a
revista pessoal, os policiais encontraram apenas dinheiro com os 3
indivíduos; prosseguindo com a inspeção no local percorrido pelo
corréu Luan, foram localizadas porções de maconha embaladas e
prontas para venda, bem como, no interior da garagem, uma sacola e
uma pochete com mais entorpecentes, além de um celular e um maço de
cigarro contendo buchas de cocaína escondidas no forro, o que
culminou na prisão dos réus em flagrante delito (e-STJ fls.
).
549/552
10. Ora, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na apreciação
do RHC n.
julgado em "se um agente do Estado não puder
229.514/PE,
realizar abordagem em via pública a partir de
28/8/2023,
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública".
11. Por conseguinte, observado o contexto fático prévio, não há falar
em ilegalidade da busca domiciliar, independentemente de permissão
expressa do morador, do momento em que teria ocorrido ou do horário
em que foi realizada, porquanto configurada a justa causa para a medida
invasiva, diante de indícios suficientes da ocorrência de crime
permanente no local.
12. No caso concreto, o flagrante iniciou-se antes mesmo da entrada na
residência, tendo os policiais ingressado no imóvel após a tentativa de
um dos envolvidos de evadir-se do local, do forte odor de maconha
exalado no local, e da localização de porções de drogas no trajeto por
ele percorrido e, no interior da garagem, uma sacola e uma pochete com
mais entorpecentes, consoante assentado pela Corte local, não se
verificando, portanto, ilegalidade das provas pela violação de domicílio.
13. Ademais, evidenciadas, a partir do contexto fático delineado no
acórdão recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial
e a situação flagrancial autorizativa da incursão, a desconstituição das
conclusões
alcançadas
pela
Corte
de
origem
demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial. Incidência do óbice da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
14. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIMITRIS RITZEL
DIAS contra decisão monocrática da minha lavra, que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls.
).
690/714
Nas razões do regimental (e-STJ fls.
), a parte agravante alega
774/780
que (i) "o argumento de tratar-se de crime permanente, para além de ultrapassado, não
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

deixa raízes na melhor doutrina e jurisprudência atualmente" (e-STJ fl. 778); (ii) a
não obsta a revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão
Súmula n. 7/STJ
recorrido (e-STJ fl. 779).
Reitera, ademais, o mérito do recurso especial no tocante à tese atinente
à nulidade da ação penal, em decorrência da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar
realizadas, e da consequente ilicitude das provas derivadas da referida atuação,
porquanto inexistentes fundadas suspeitas do cometimento de crimes pelo réu que
autorizassem a abordagem e a prisão em flagrante delito.
Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, não sendo esse o
decisum
entendimento do Relator, seja o regimental submetido ao órgão colegiado, para conhecer
e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a
revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de
fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
art. 240
art. 244,
ambos do Código de Processo Penal.
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal [para se
realizar a
], por si sós, meras informações de fonte não
busca pessoal
veicular
e/ou
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis
e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC
art. 244
n.
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
158.580/BA,
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
As garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional,
devem ser respeitadas, evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza
exploratória, caracterizando odioso
, amparado unicamente no tirocínio
fishing expedition
de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas
antecedentes.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

Já no que diz respeito à busca domiciliar, como é cediço, a Constituição
Federal, em seu
o, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo,
art. 5
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial”. Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do
morador.
Acerca da matéria, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, na apreciação
do Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que o ingresso forçado em
domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo — a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno — quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
Rel.
603.616/RO,
Ministro GILMAR MENDES, DJe
.
8/10/2010)
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende,
para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
à inviolabilidade do domicílio.
Não se pode olvidar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime
organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem postura mais
efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão domiciliar pode ser de
grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes públicos, a fim de que não sejam
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

vilipendiados os direitos à privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade
de um juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a inexistência de
direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta.
Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos
agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada, desde que se
demonstre: que o excepcional consentimento do morador foi livremente prestado, de
modo inequívoco; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito, de forma
imotivada, empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância
(situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por
abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada
resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada,
não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de
eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por
exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, evidencie, ante a estabilidade e organização
da célula criminosa, que a utilização do local está dirigida, precipuamente, à prática do
delito, não ao uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
Os crimes imputados ao ora recorrente (tráfico de drogas e associação para o
tráfico) possuem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em
domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial,
desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de
demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
Nos crimes dessa natureza, o controle da garantia constitucional prevista no
o, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade
art. 5
com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações
criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida — com a expedição prévia de
ordem judicial —, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-
se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.
Na hipótese dos autos, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo,
manteve afastada a aduzida nulidade das buscas pessoal e domiciliar, com amparo nas
seguintes razões de decidir (e-STJ fls.
):
549/552
1. Do conjunto probatório
A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos
documentos e provas reunidos na persecução penal, tais como: boletim de
ocorrência (processo 5003912-
evento 1, DOC1);
13.2024.8.24.0008/SC,
auto de exibição e apreensão (evento 1, BOC1, p. 4-5); auto de constatação
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

(evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 14-15); relatório policial (evento 2,
REL_FINAL_IPL1); relatório de análise preliminar (evento 58,
REL_MISSAO_POLIC1); laudo pericial referente às drogas apreendidas
(evento 21, LAUDO1); laudo pericial referente aos telefones apreendidos
(evento 106, LAUDO1); relatório da análise dos dados dos telefones
apreendidos (evento 223, REL_MISSAO_POLIC1), bem como pelos
depoimentos dos acusados e testemunhas envolvidas no caso.
Para tanto, passa-se a transcrever os relatos colacionados na sentença, os
quais não são objeto de impugnação, a fim de se evitar desnecessária
tautologia (grifo nosso):
O policial militar Luan Gastaldi Medeiros disse em juízo ( evento 149,
TERMOAUD1) que estavam fazendo rondas pela região da América do Sol,
conhecida por tráfico de drogas, quando avistou três indivíduos em frente a
uma residência. Ao perceberem a presença da viatura, o LUAN desceu
rapidamente a rampa em direção à garagem. Diante dessa atitude suspeita,
a guarnição decidiu abordá-los e, ao se aproximar, sentiu um forte odor de
maconha, o que reforçou a necessidade da ação. Durante a revista pessoal,
os policiais encontraram apenas dinheiro com os três homens, incluindo
, quantia que uma unidade de cocaína.
uma nota de R$ 50 no bolso de LUAN
Prosseguindo com a inspeção no local percorrido por LUAN, foram
localizadas porções de maconha embaladas e prontas para venda, bem
como, no interior da garagem, uma sacola e uma pochete com mais
entorpecentes, além de um celular e um maço de cigarro contendo buchas
de cocaína escondidos no forro. RIAN admitiu ter trazido uma quantidade
maior de maconha para o local e que DIMITRIS assumiu a posse da
pochete com drogas, ambos confirmando a traficância, enquanto LUAN
negou envolvimento direto, mas reconheceu que DIMITRIS e RIAN
praticavam o tráfico ali.
O policial militar Ricardo Zimmer Rebelo asseverou em juízo ( evento 149,
TERMOAUD1) que estava em ronda pela área norte da cidade, uma região
com alto índice de ocorrências de tráfico de drogas, quando ele e sua equipe
decidiram entrar na localidade da América do Sol, que vinha sendo alvo de
denúncias e flagrantes recentes. Ao descerem a Rua Carlos Sebastião
Fischer, avistaram um grupo de homens em frente a uma residência e, ao
perceber a viatura, um deles – identificado como LUAN MICHEL DA
SILVA – tentou rapidamente se evadir. O motorista da viatura fez o retorno,
e, ao se aproximarem do grupo, os policiais notaram um forte odor de
maconha, o que motivou a abordagem . Ao seguir o trajeto percorrido por
LUAN, encontrou diversas embalagens de maconha pela rampa que descia
para a garagem. Prosseguindo com a busca no imóvel, encontrou uma
balança de precisão, um pedaço maior de maconha e, escondidos no forro,
um celular e uma caixa de cigarro contendo buchas de cocaína
fracionadas. Durante a abordagem, os três homens foram identificados
como LUAN, DIMITRIS e RIAN, todos já conhecidos da polícia por
ocorrências de tráfico na região. Na revista pessoal, foi encontrado apenas
dinheiro com eles, incluindo R$50 em posse de LUAN, valor compatível
com o preço de uma unidade de cocaína fracionada. Durante a entrevista,
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

RIAN confessou ter trazido uma quantidade significativa de maconha para
o local naquele dia, enquanto DIMITRIS assumiu a posse de uma bolsa
preta contendo drogas. LUAN negou envolvimento, mas afirmou saber que
Diante das evidências e do
os outros dois realizavam o tráfico no local.
histórico de ocorrências de tráfico envolvendo os suspeitos, todos foram
conduzidos à delegacia para providências, sem resistência e sem necessidade
de força policial
O informante Thiago Felipe Schafer, tio de RIAN, ressaltou, em juízo ( evento
149, TERMOAUD1), em síntese, que ele provavelmente recebeu pagamento
pelo trabalho na semana de sua prisão.
A mãe do réu LUAN, salientou em juízo ( evento 149, TERMOAUD1) que a
sua residência era a última kitinet [sic] do local. LUAN reside juntamente
com as crianças no mesmo local. LUAN trabalha como pintor. A abordagem
em que LUAN foi preso foi realizada em uma sexta feita de fevereiro. No dia,
ele ganhou "vale". No dia, estava em casa e só escutou "mão na cabeça".
Saiu do quarto e viu um policial apontando arma para a cabeça do LUAN na
frente das suas crianças. Pediram para entrar na residência e reviraram a
casa. Levaram LUAN lá na frente e mandaram ele sentar na frente e levaram
LUAN preso. Ele nunca teve envolvimento com drogas.
O réu RIAN VINICIUS REGUEIRA interrogado em juízo (evento 232,
TERMOAUD1) disse que negou a prática do delito, afirmando que não
possuía drogas, apenas dinheiro em sua posse no momento da abordagem.
Declarou que não estava associado ao tráfico e que tinha pouco
conhecimento de Luan e Dimitris. Rian relatou que, no dia dos fatos, estava
na calçada ao lado da casa de Luan, pois reside relativamente perto do local.
Explicou que não reagiu quando a polícia chegou e que nenhuma droga foi
encontrada com ele, alegando não saber onde a polícia localizou as drogas.
Contou que, após o trabalho, foi até o local, comprou um lanche e
permaneceu por ali. Afirmou que não confessou a prática do crime durante a
abordagem e que os R$70 que possuía eram provenientes de seu trabalho
com um tio, ressaltando que reside com os avós.
O réu DIMITRIS RITZEL DIAS, interrogado em juízo (evento 232,
TERMOAUD1) relatou que relatou que era uma sexta-feira e que estava
conversando e fumando cigarro de maconha do lado de fora da residência.
Afirmou que havia chegado ao local cerca de meia hora antes da abordagem
policial e que estava com pontos na perna e andando com dificuldades devido
a um acidente de moto. Que a polícia passou pelo grupo, que estava sentado
na calçada, e, ao fazer o retorno, os abordou imediatamente. Dimitris
declarou que, no momento, tinha apenas um cigarro de maconha, alegando
que a polícia não encontrou mais nada com ele e que não sabia o que havia
dentro da casa, pois permaneceu do lado de fora.
Por fim, o réu LUAN MICHEL DA SILVA , interrogado em juízo (evento 232,
TERMOAUD1) negou envolvimento na prática do delito e afirmou não estar
em posse de drogas no momento da abordagem. Declarou que conhece
Dimitris e Rian apenas da rua e que não estava associado a eles, afirmando
desconhecer se estavam traficando. Relatou que reside com a mãe e o
padrasto e que estava dentro de casa com as filhas quando a polícia chegou.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

Afirmou que só viu Rian e Dimitris depois que o policial entrou na casa
dizendo que ele havia tentado fugir e, em seguida, o levou para fora.
Explicou que as drogas foram encontradas em uma kitnet ao lado da kitnet de
sua mãe, que estava em reforma, e disse que não sabe quem utiliza o local.
Declarou que a propriedade onde mora é uma habitação coletiva com várias
kitnets e que o portão da garagem permanece sempre aberto. Afirmou
também que a kitnet onde as drogas foram encontradas fica antes da sua
residência e mencionou que o antigo morador da kitnet em questão havia
sido preso anteriormente por tráfico de drogas.
Feitos esses destaques, é possível analisar o recurso.
2. Pleito em comum dos acusados Rian e Dimitris
2.1 Da nulidade da busca pessoal e domiciliar
Quanto à preliminar suscitada pelos apelantes Rian e Dimitris, pleiteando o
reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada e das
provas delas decorrentes, haja vista que, segundo suas alegações, as buscas
foram realizadas de forma aleatória, sem qualquer critério legítimo para
autorizar a medida, não se verifica nos autos a existência de qualquer
irregularidade apta à anulação do feito.
No âmbito das Cortes pátrias, extrai-se que "o artigo 240 do Código de
Processo Penal permite a busca e apreensão que, consoante o disposto nos
artigos 243 do aludido diploma legal e 93, inciso IX da Constituição Federal,
deve ser autorizada por meio de decisão judicial fundamentada, notadamente
porque implica limitação à liberdade individual" (
rel. Min.
RHC 66931/SP,
Jorge Mussi, j. 22.09.2016). Lado outro, porém, "nos termos da orientação
desta Corte Superior e do
§ 2.o, do CPP, a busca veicular, que é
art. 240,
equiparada à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial
quando houver fundadas suspeitas de possível delito" (STJ, AgRg no
rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.03.2021).
HC 530167/SP,
No entender doutrinário, aliás, "ao contrário da busca domiciliar, que exige
fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, § 1o), a busca pessoal
poderá ser feita, simplesmente, a partir de fundadas suspeitas (art. 240, § 2o)
de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, podendo ser
executada pela autoridade policiais e seus agentes ou pela autoridade
judiciária a quem esta determinar. Por fundadas razões compreende-se o
conjunto de elementos objetivos que permitem ao juiz formar sua convicção
quanto a possuir, efetivamente, o indivíduo, em seu domicílio, material objeto
a diligência. Já por fundadas suspeitas entende-se a desconfiança ou
suposição, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito de fundadas
razões, que requer uma maior concretude quanto à presença dos motivos que
ensejam a busca domiciliar. A motivação, na busca pessoal, encontra-se no
subjetivismo da autoridade que a determinar ou executar" (AVENA, Roberto.
Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Forense. p. 614).
Aliás, como consabido, é dispensável mandado judicial nas hipóteses de
crime permanente, quando evidenciada situação de flagrante delito, não
sendo possível se cogitar ofensa à cláusula constitucional de inviolabilidade
do domicílio (nesse sentido: TJSC, ACr n. 0013746- 95.2015.8.24.0023, rel.
Des. Norival Acácio Engel, j. em 25.01.2018; ACr n. 0004081-
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

73.2016.8.24.0135, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. em 25.01.2018; ACr n.
0025518- 21.2016.8.24.0023, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em
25.01.2018).
Não se ignora, por certo, posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que "a mera intuição acerca de eventual traficância praticada
pela recorrida, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via
pública, para averiguação, não configura, isoladamente, justa causa a
autorizar o ingresso em seu domicílio sem o consentimento do morador - que
deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial" (
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.558.004/RS,
. No mesmo sentido: RHC n.
Ministro Ribeiro Dantas,
31/8/2017)
89.853/SP,
Quinta Turma, DJe
e no HC n.
Ministro Reynaldo
2/3/2020
612.579/BA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020.
Não obstante, no caso em exame, há elementos probatórios suficientes a
indicar que a atuação policial foi devidamente justificada. Com efeito,
conforme se depreende dos depoimentos colhidos, a guarnição da Polícia
Militar realizava patrulhamento de rotina na via popularmente conhecida
como América do Sol — local notoriamente associado ao intenso comércio
ilícito de entorpecentes — quando avistou, nas proximidades do número
373, um grupo de indivíduos do sexo masculino em frente a uma residência.
Um deles, ao notar a aproximação da viatura, tentou evadir-se, descendo a
rampa da garagem com o intuito de ocultar-se no interior do imóvel.
Ressalte-se que, do ponto onde se encontravam os referidos indivíduos,
exalava-se forte odor de substância semelhante à maconha, fato que
reforçou a fundada suspeita e ensejou a abordagem policial.
Durante a diligência, os abordados foram identificados como sendo os ora
recorrentes e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em posse dos
referidos, apenas dinheiro e seus respectivos telefones celulares.
Destaca-se, ainda, que todos os acusados já eram conhecidos das guarnições
locais, em razão de anteriores abordagens e prisões, inclusive por
envolvimento com o tráfico de drogas.
[...]
Dessa forma, diante do estado de flagrante delito, conclui-se que a
abordagem dos apelantes Dimitris e Rian, bem como a entrada dos policiais
no interior da residência foi plenamente legítima.
Afasta-se, pois, a preliminar aventada.
[...]. - grifei

Extrai-se dos excertos acima transcritos que a dinâmica que autorizou as
revistas pessoal e domiciliar e ensejou as prisões em flagrante delito não careceu de
fundadas razões, haja vista que, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, no curso
de patrulhamento de rotina por local associado ao intenso comércio de drogas, os agentes
castrenses avistaram os réus em frente a uma residência, tendo o corréu Luan, ao avistar
a viatura policial, tentado se evadir, descendo a rampa da garagem com o intuito de
ocultar-se no imóvel; o ponto onde se encontravam os 3 (três) indivíduos exalava forte
odor de maconha; durante a revista pessoal, os policiais encontraram apenas dinheiro
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

com os 3 (três) indivíduos; prosseguindo com a inspeção no local percorrido pelo corréu
Luan, foram localizadas porções de maconha embaladas e prontas para venda, bem
como, no interior da garagem, uma sacola e uma pochete com mais entorpecentes, além
de um celular e um maço de cigarro contendo buchas de cocaína escondidas no forro, o
que culminou na prisão dos réus em flagrante delito (e-STJ fls.
).
549/552
Ora, como bem ponderou o Ministro GILMAR MENDES, na apreciação do
RHC n.
julgado em
"se um agente do Estado não puder realizar
229.514/PE,
28/8/2023,
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública".
Abaixo a ementa do referido julgado:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança.
3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao
contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina
punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O
policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de
salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional.
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura
algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada
à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência.
6. Agravo improvido. (RHC n. 229514 AgR, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em
Processo Eletrônico
2/10/2023,
Divulg.
Public.
. - grifei
DJe-s/n
20/10/2023,
23/10/2023)

Na mesma linha, o seguinte precedente do STF:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS
PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2o, E 244 DO CPP. FUNDADA
SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244
do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista
de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que
envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se
da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em
clara tentativa de fuga.
2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-
se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes,
alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230232 AgR, Rel.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
Processo Eletrônico
Divulg.
Public.
.
DJe-s/n,
6/10/2023,
9/10/2023)

A propósito, os seguintes julgados deste Superior Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL AMPARADA EM FUNDADAS
SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA PELO AGRAVANTE.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso, tem-se manifesta a existência de fundadas razões para a
abordagem do agravante, uma vez que os policiais visualizaram o veículo do
acusado no contra fluxo, momento em que o condutor se abaixou, fechou o
vidro, tentou mudar de direção repentinamente e se evadiu do local
desobedecendo as ordens de parada, quando dispensou um pacote com
cocaína do interior do carro.
2. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem
quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por
perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou
no caso". (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
832.832/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
14/9/2023)
3. As instâncias ordinárias concluíram que a abordagem policial não foi
arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de
forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no
local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.
4. Além disso, apontou-se que os policiais verificaram a situação de flagrante
delito antes mesmo de entrar na casa do agravante. A entrada no domicílio
teria sido por ele franqueada, após sua confissão informal, o que afasta,
portanto, o conceito de invasão.
Para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o
consentimento do morador não foi livremente prestado, seria necessário o
revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente
inviável na sede mandamental.
5. Caso em que a prisão preventiva se mostra imperativa, tendo sido
devidamente
fundamentada
na
gravidade
concreta
dos
fatos,
consubstanciada, sobretudo, na expressiva quantidade de entorpecentes e nos
materiais apreendidos (162 pinos de cocaína, 20 tijolos de maconha, outros 5
tijolos de maconha, além de duas armas de fogo, 3 carregadores, 13
munições, 14 porções de haxixe e R$ 46.762,00 em espécie), evidenciando a
necessidade de se assegurar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n.
Rel.
210.741/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJEN
. - grifei
11/3/2025,
19/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no
paciente, que resultou na apreensão de entorpecentes, violou o requisito de
fundada suspeita exigido pelo
do Código de Processo Penal, e se o
art. 244
habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
5. A busca pessoal realizada pelos policiais está devidamente justificada,
pois o paciente, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e
mudou de direção, circunstâncias que configuram fundada suspeita nos
termos do
do CPP.
art. 244
6. A verificação da legalidade da abordagem policial, na forma como
descrita nos autos, demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de habeas corpus.
[...]
8. Não há elementos para reconhecer a nulidade da busca pessoal, tampouco
para considerar ilícitas as provas obtidas. A abordagem policial baseou-se
em evidências objetivas e conduta suspeita, circunstâncias reiteradamente
admitidas como suficientes pela jurisprudência desta Corte e do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido. (RCD no HC n.
Rel.
957.448/MG,
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em
DJEN
26/2/2025,
. - grifei
5/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. ACUSADO FOI VISTO ENTREGANDO ALGO A OUTRO
INDIVÍDUO
EM
LOCAL
CONHECIDO
PELA
PRÁTICA
DE
NARCOTRÁFICO E, AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA,
TENTOU MUDAR DE DIREÇÃO PARA EVITAR A POLÍCIA.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

PROBATÓRIA.
SÚMULAS
83
E

RECURSO
ESPECIAL
7/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a abordagem policial foi motivada
por fundada suspeita, com base em comportamento suspeito do recorrente,
que foi flagrado entregando algo a outro indivíduo em local conhecido pela
prática de narcotráfico e, ao perceber a presença da viatura, tentou mudar
de direção para evitar a polícia.
4. A fundada suspeita justifica a realização da busca pessoal, conforme o
do Código de Processo Penal, especialmente diante das
art. 244
circunstâncias concretas narradas, que indicavam possível flagrante delito.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que alterações de comportamento,
como fuga ou tentativas de evasão ao avistar policiais, associadas a outros
elementos contextuais, configuram justa causa para abordagem e busca
pessoal (AgRg no HC n.
e AgRg no RHC n.
).
845.453/SP
186.219/GO
6. A pretensão de reverter as conclusões do Tribunal de origem quanto à
configuração da justa causa para a abordagem e à legalidade das provas
obtidas exigiria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
[...].
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
Rel.
REsp n. 2.154.905/PR,
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/2/2025,
. - grifei
25/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS
SUSPEITAS CONFIRMADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO
DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
EXPROPRIAÇÃO
DE
BENS.
EFEITO
DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas
suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou
obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação
e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de
infração, na forma do disposto no § 2o do
e no
ambos do
art. 240
art. 244,
Código de Processo Penal.
4. Em relação a alegada invasão domiciliar, registra-se que o mandado de
busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante
delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei n°
). É que, embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
11.343/06
garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é
absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim
compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos
policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a
atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
5. Conforme esclarecido pelos policiais, a abordagem somente foi realizada
após uma clara mudança de direção por parte dos então suspeitos, ao
avistarem a guarnição policial. Ademais, os agentes estatais informaram
que o paciente já era conhecido no meio policial pela prática de tráfico de
drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de existirem denúncias de que
ainda atuaria no comércio de entorpecentes (e-STJ Fls.
). Tais
63/65
informações foram ratificadas em Juízo, conforme consta da sentença (e-STJ
). Quanto à busca domiciliar, verifica-se que o acesso ao imóvel
Fls.417/418
foi franqueado pela namorada do recorrente. Além disso, antes do ingresso
na residência, o réu já havia informado aos policiais que tinha em depósito
determinada quantidade de drogas que seriam utilizadas no tráfico. Portanto,
as instâncias ordinárias, soberanas na delimitação do quadro fático-
probatório, com base em elementos objetivos descritos nos autos, concluíram
pela existência de fundadas razões de que no local estava sendo praticado o
tráfico de drogas. Precedentes.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A legislação
processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem,
cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio
(Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos
interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n.
desta
809.283/GO,
Relatoria, DJe de 24/5/2023)
7. A manutenção da condenação foi devidamente fundamentada, notadamente
diante dos elementos colhidos na fase investigativa e corroborados em Juízo,
com a oitiva dos policiais, que apontam que o paciente comercializava
entorpecentes. Nesse contexto, encontra-se suficientemente comprovada a
prática do crime de tráfico de drogas.
[...]
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel.
970.493/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJEN
. - grifei
11/2/2025,
19/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA
DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE,
ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E
PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA.
POSSIBILIDADE
DE
REITERAÇÃO
CRIMINOSA
EVIDENCIADA.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM
INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos
do
do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada
art. 244
suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais
reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC
julgado em
.
229.514/PE,
28/8/2023)
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a
legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à
abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na
posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer
da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas
ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio,
momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um
grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de
reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o
paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio
comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua
parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista
pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação
de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para
autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 878.550/SC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
20/2/2024,
26/2/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA.
ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
DO CP.
ART. 59
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a disciplina que rege a busca pessoal, nos
termos do
do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada
art. 244
suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a
legalidade da abordagem feita pelos policiais militares, os quais, em
patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes,
depararam-se com um indivíduo (ora paciente) trazendo consigo uma sacola,
que tentou fugir quando da aproximação dos policiais, o que chamou a
atenção dos agentes estatais. Realizada a busca pessoal, a guarnição policial
localizou aproximadamente 355g de maconha e duas pedras de crack. Nessa
situação, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos,
elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca
corporal.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.506/PE,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
6/2/2024,
14/2/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM
ELEMENTOS OBJETIVOS. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme 'leading case' da Sexta Turma, "[...] exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
de se executar a diligência" (RHC n.
relator Ministro ROGERIO
158.580/BA,
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/04/2022,
25/04/2022)
2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP."
art. 244
(RHC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
158.580/BA,
Turma, julgado em
DJe
.
19/04/2022,
25/04/2022)
3. Em controle judicial a posteriori, a Corte local destacou que "a
abordagem policial foi pautada nas fundadas razões (suspeitos visualizados
com sacola - gritos de advertência - fuga - desfazimento dos entorpecentes),
não havendo se falar, pois, em ilicitude da prova".
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministra
829.815/RN,
LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
9/10/2023,
16/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A
INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
LEI N. 11.343/2006.
CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
(FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETRAÇÃO
PENAL.
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a disciplina que rege a busca pessoal, nos
termos do
do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada
art. 244
suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a
legalidade da abordagem feita contra o ora paciente pelos policiais militares,
que se deu diante da atitude suspeita do acusado que, ao visualizar a
aproximação dos policiais, em local conhecido pelo comércio ilícito de
entorpecentes, empreendeu fuga, juntamente com outro suspeito, e dispensou
uma sacola que trazia consigo sobre um telhado, tendo sido encontrados
entorpecentes e dinheiro em sua posse e, na sacola que havia dispensado,
foram encontradas mais drogas. Nessa situação, é possível extrair, a partir
da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a
decisão de realizar a abordagem e a busca corporal.
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 845.561/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
3/10/2023,
11/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE
DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
[...]
2. Segundo se depreende dos autos, policiais estavam em patrulhamento em
ponto de tráfico de drogas quando avistaram o paciente - conhecido dos
agentes pelo envolvimento nesse tipo de delito - com uma sacola nas mãos
saindo de um beco, oportunidade em que ele, ao avistar a guarnição,
empreendeu fuga, mas foi alcançado. Tais circunstâncias, em conjunto,
ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita
de que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estives se
na posse de mais objetos relacionados ao crime.
3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
provido para reconhecer a licitude da prova decorrente da busca pessoal e
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

restabelecer a condenação do paciente. (AgRg no HC n.
Rel.
815.998/RS,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
12/9/2023,
5/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
ART. 244
FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
DO
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, para a
art. 240,
realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no
sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou
papéis que constituam corpo de delito.
2. Na hipótese dos autos, as diligências que culminaram com a abordagem do
réu tiveram início a partir do momento em que os policiais militares
decidiram abordar o veículo do agravante, que transitava em velocidade
incompatível com a prevista para a via pública. Na ocasião, o paciente tentou
esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeitas nos policiais, que só
então realizaram a busca pessoal, momento em que localizaram a droga,
tendo o acusado admitido que faria a entrega das substâncias em local
próximo ao da abordagem.
3. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem,
decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na
apreensão de drogas - estado de flagrância -, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas
circunstâncias do caso concreto.
[...]
8 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel.
772.362/SC,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
.
31/3/2023)

Na hipótese vertente, os excertos acima transcritos, extraídos do acórdão
recorrido, evidenciam que as buscas pessoal e domiciliar não decorreram de mero
tirocínio policial tampouco careceram de fundadas razões, porquanto, observado o
contexto fático relatado pelo Tribunal de origem, é possível concluir que envolveram
situação de flagrância.
Com efeito, o comportamento de um dos envolvidos — ao avistar a guarnição
policial, empreendeu fuga em direção a uma garagem; no local em que se encontravam
reunidos, havia forte odor de maconha; no trajeto percorrido pelo corréu Luan, na
tentativa de ocultar-se dos policiais, foram localizadas porções de maconha embaladas e
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

prontas para venda, bem como, no interior da garagem, uma sacola e uma pochete com
mais entorpecentes, além de um celular e um maço de cigarro contendo buchas de
cocaína escondidas no forro —, evidenciou a fundada suspeita autorizativa da incursão,
que se traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela
autoridade policial, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade
policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito
de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca
pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
832.832/GO,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
11/9/2023,
14/9/2023)
Por conseguinte, observado o contexto fático prévio, não há falar em
ilegalidade da busca domiciliar, independentemente de permissão expressa do morador,
do momento em que teria ocorrido ou do horário em que foi realizada, porquanto
configurada a justa causa para a medida invasiva, diante de indícios suficientes da
ocorrência de crime permanente no local.
No caso concreto, o flagrante iniciou-se antes mesmo da entrada na
residência, tendo os policiais ingressado no imóvel após a tentativa de um dos envolvidos
de evadir-se do local, do forte odor de maconha exalado no local, e da localização de
porções de drogas no trajeto por ele percorrido e, no interior da garagem, uma sacola e
uma pochete com mais entorpecentes, consoante assentado pela Corte local, não se
verificando, portanto, ilegalidade das provas pela violação de domicílio.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a condenação por crimes previstos no
do
art. 297
Código Penal e
da
na forma do
do Código
art. 33
Lei no 11.343/2006,
art. 69
Penal, com pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 744 dias-multa.
2. O agravante busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e da
violação de domicílio, alegando que a abordagem policial e a busca
domiciliar foram realizadas sem justa causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e a
busca domiciliar foram realizadas com justa causa, considerando a denúncia
anônima e os comportamentos suspeitos do agravante.
[...]
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

III. Razões de decidir
5. A abordagem policial foi considerada legítima, pois foi baseada em
denúncia anônima específica e comportamentos suspeitos do agravante, com
a tentativa de fuga.
6. A busca domiciliar foi justificada pela fundada suspeita de crime
permanente, corroborada pela descoberta de apresentação de documento
falso e de mandados de prisão em aberto.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A abordagem policial e a busca domiciliar são
legítimas quando baseadas em denúncia anônima específica e
comportamentos suspeitos que configuram justa causa. 2. A alteração de
entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a
revisão criminal."
[...]. (AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
AREsp n. 2.895.628/SE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
3/6/2025,
10/6/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
FLAGRANTE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8
(OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZA A
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas,
revelando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em
domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do
morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no
interior do imóvel.
2. No caso dos autos, tem-se que o flagrante iniciou-se antes mesmo da
entrada na residência. Os policiais militares foram informados de que o
agravante, conhecido pela prática de ilícitos, transportaria drogas até a
residência do corréu. Quando chegaram ao local, visualizaram, por cima do
muro, os acusados embalando entorpecentes, juntamente com 2 adolescentes.
Ao ingressarem na garagem do imóvel, encontraram 84,63g de cocaína,
dinheiro e balança de precisão. Assim, a justa causa para o ingresso dos
policiais na casa do corréu não se deu com base tão somente em denúncia
anônima, tendo os policiais agido após visualizarem a prática de tráfico de
entorpecentes no interior do imóvel, o que teria levantado a legítima a
suspeita de que na residência poderia haver mais entorpecentes.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

3. Nesse contexto, resta evidenciada fundada razão para o ingresso no
imóvel, apta a autorizar a entrada no domicílio do agente, sem a existência
de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na
hipótese dos autos.
4. Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica
do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório,
procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
737.128/SP,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
12/6/2023,
.
14/6/2023)

Ademais, evidenciadas, a partir do contexto fático delineado no acórdão
recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial e a situação flagrancial
autorizativa da incursão, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de
origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a
legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à
abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na
posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer
da diligência policial. Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de
rotina, depararam-se com um indivíduo (ora paciente) saindo de uma casa, o
qual, logo que notou a presença da viatura, empreendeu fuga. Após breve
perseguição, conseguiram detê-lo. Em busca pessoal, foram apreendidos 126
eppendorfs contendo cocaína. Assim, diante da indicação de dados concretos
e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca
pessoal, não há que se falar em ilegalidade.
4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial,
tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias
antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232
AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 06-10-2023, PUBLIC
DJe-s/n,
09-10-2023).
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.039/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
12/12/2023,
15/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA.
DESCONFIANÇA POLICIAL PAUTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL
PREVISTA NO
DA
INVIABILIDADE DO
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO
ACERCA
DA
TRAFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MAUS
SÚMULA 630/STJ.
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, verifica-se que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o
paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, haja vista o fato de
que os policiais militares visualizaram um veículo invadindo o sinal vermelho
e, durante a abordagem, o próprio paciente, que estava no interior do carro,
demonstrou nervosismo exacerbado ao verificar a abordagem pela viatura
policial, pois estava com entorpecentes no seu bolso e, na oportunidade,
resolveu dispensar as drogas no assoalho no automóvel, atrás do banco do
passageiro, onde estava sentado.
Soma-se a isso, o fato de que o Juízo sentenciante consignou que não houve
nos autos provas que maculem a alegação dos policiais de que os acusados
passaram no sinal vermelho, de modo que a defesa não conseguiu provar
satisfatoriamente que o semáforo se encontrava verde. Nessa situação, é
possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos
fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal,
ressaltando-se que para se alterar tais conclusões, seria necessário o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na
via eleita.
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 868.542/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
30/11/2023,
5/12/2023)

Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: fac79a85-c23a-428c-b5b7-d4cf4ba7183c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0436378-6
REsp 2.244.616 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50039121320248240008 50041737520248240008
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RIAN VINICIUS REGUEIRA
ADVOGADA
: VALENTINA FABEIRO - SC061893
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: DIMITRIS RITZEL DIAS
ADVOGADO
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: LUAN MICHEL DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIMITRIS RITZEL DIAS
ADVOGADO
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RIAN VINICIUS REGUEIRA
ADVOGADA
: VALENTINA FABEIRO - SC061893
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485098818344551@
2025/0436378-6 - REsp 2244616 Petição : 2026/0007063-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:17:18
Código de Controle do Documento: B400B561-AB95-4ADD-8498-F71B7668FBF6